Tribunal: TJDFT
Processo: 0702548-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702548-14.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: MAYARA ROLIM BEZERRA FERNANDES, RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO AGRAVADO: JACKSON PESSOA CARDOSO, LILIAN VITORIA RIBEIRO DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Após, o presente recurso deverá ser associado ao AI 0743966-63.2024.8.07.0000 para julgamento simultâneo. Brasília - DF, 21 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora